Tribunal: TJPA
Processo: 0007374-56.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007374-56.2017.8.14.0115

EMBARGANTE: MAIKO PEGORETTI KRONBAUER, JACKSON GAIST

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº
218.156/2021
- IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENSÃO DE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ____ de _______________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MAIKO PEGORETTI KRONBAUER e JACKSON GAIST, inconformados com o teor do Acórdão 219.423/2022 – TJPA, procuram sanar
omissão, obscuridade, contradição,
prequestionar e transpor os óbices das Súmulas nº 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal- STF e da Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça- STJ. Nesses termos, manejaram os presentes embargos objetivando a reforma da decisão colegiada.

A defesa dos embargantes asseverou em seus aclaratórios,
omissão, obscuridade ou contradição na decisão, em face da análise das provas que seriam insuficientes para uma condenação. Pugnando, por uma maior valorização das provas testemunhais e documentais em homenagem ao livre convencimento motivado (ID 8774640).

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pela rejeição dos Embargos (ID 9758379).

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Embargos, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Segundo se extraiu do acervo processual, o fato teria ocorrido no dia 31/05/2017, ocasião em que os acusados MAIKO, JACKSON e GEONE, teriam praticado o crime que vitimou Rafael de Miranda, que momentos antes estava transportando um certa quantidade de gado, indo em direção ao Estado do Mato Grosso em um caminhão Volkswagen, placa 1677, com uma julieta engatada, onde, segundo a acusação, os acusados teriam usado de um terceiro, GEONE, que por ventura era conhecido da vítima, para que pedisse carona e seguir viagem com a vítima, sendo prontamente seguidos pela dupla MAIKO e JACKSON que estariam em uma picape branca. Oportuno observar, que os denunciados MAIKO, JACKSON e GEONE teriam sido contratados por EDSON LIMA, vulgo "Edinho" um dia antes dó fato
e receberia cada um a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diante dessa narrativa vejamos se as provas seriam suficientes para credenciar um pleito condenatório.

Devidamente processado, os recorrentes MAIKON PEGORETTI KRONBAUER E JACKSON GAIST, foram processados e ao final condenados as penas de 21 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 100 DIAS-MULTA como incurso nas penas do art. 157, § 3º (2ª PARTE) e art. 211 do CPB.

Inconformados com a manutenção das respectivas condenações, interpuseram Embargos de Declaração
objetivando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos.

1.DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO
219.423/2022.

O embargante interpôs o presente recurso com o objetivo de sanar
omissão, obscuridade ou contradição na decisão objurgada, em face da análise das provas que seriam insuficientes para uma condenação.
Outrossim, r
equer o provimento dos aclaratórios com o objetivo de modificar o acórdão quanto as obscuridades havidas, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

Cediço asseverar que se dá
o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. De fato, o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que:

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do “vício”
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais. Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a Turma Julgadora a modificar o entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso do STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). Na hipótese verificou-se que o
decisum
atacado dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP.

Na hipótese, a argumentação apresentada pela defesa acerca da inexistência nos autos de provas de que o caminhão teria sido seguido pelos embargantes, contrata com as evidências testemunhais que indicam ao contrário, como se pode constatar pelas declarações da
testemunha ARLAN TUSSI, bem como restou comprovado que MAIKO e JACKSON utilizaram da camionete para o transporte do corpo de Rafael, e no dia seguinte, levaram o veículo até um lava-jato. A testemunha Claudir Abitante (fls 1758), relatou que chegou ao seu conhecimento através de um bilhete que havia uma caminhonete parada junto com o caminhão na beira da estrada e que, a pessoa lhe informou que, passou de moto e viu o caminhão junto a caminhonete, fato ratificado pela testemunha Arlan Tussi.

Na espécie, de rigor mencionar que
EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA, vulgo "Edinho", que possuía antecedentes, ofereceu aos embargantes, à quantia de 4 mil reais para roubarem a carga de gado (fls. 340), a qual foi localizada, misturada com outro gado, em uma chácara alugada por EDINHO, além do fato de EDINHO, segundo comentários, já respondia por outros crimes, fato esclarecido pela testemunha CLAUDIR ABITANTE. Vale acrescentar, que a
participação de GEONE de vulgo COWBOY, no evento restringia-se na tarefa de pedir carona a vítima, de quem já era conhecido, e assim seguir com a vítima até um determinado trecho, onde ocorreria o assassinato e o roubo da carga de gado. Fato que ficou evidenciado através dos relatos da testemunha Avenildo de Sousa. Nessa toada, segundo os relatos da testemunha
Marquezzan Freitas Silva
(Fls. 1760), os embargantes teriam trocado mensagens, antes do sumiço de Rafael, onde diziam que queriam pegar qualquer coisa.

No toante a nulidade absoluta do feito, a decisão vergastada enfrentou a questão em uma longa fundamentação, sendo ratificadas as decisões do juízo de origem.

Por fim,
o fato da prova oral colhida, conter relatos de agentes policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em análise, segundo a jurisprudência do STF
(HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Forçoso observar, por oportuno, a inexistência de qualquer obscuridade na decisão guerreada, a qual enfrentou
pontualmente cada um dos argumentos apresentados, não havendo lastro que viabilizasse o cabimento dos embargos

Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado, uma vez que este instrumento tem por escopo sanar eventual contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade das decisões, conforme exegese do art. 619 do Código de Processo Penal, e, somente em circunstâncias excepcionais ou em hipótese de erro material pode lhe ser atribuído o efeito modificativo ou infringente, o que não é o caso dos autos.

"(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238).

In casu
, porém, não se vislumbrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, vez que a Colenda Turma Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça solucionou a
questio juris
de maneira clara e coerente, enfrentando as questões suscitadas, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie. Contudo, o que o embargante busca é desconstituir o acórdão emanado da referida Turma, pretendendo ir muito além do exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos embargos declaratórios, pressupostos estes, inocorrentes na espécie, rediscutindo a própria matéria que constituiu objeto de apreciação por esse E. Tribunal.

Insta consignar, que a legislação processual penal não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida no acórdão impugnado, quando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP, onde o presente recurso não se presta para o fim de prequestionamento, uma vez que o verbete 98 da súmula do STJ contém o entendimento de que embargos declaratórios com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, do mesmo modo que, em respeito ao verbete 356 da Súmula do STF, o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Nesse passo, a Turma julgadora não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pela parte quando resolver fundamentadamente a lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o convencimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CPC E 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155 DO CPP. ENUNCIADO 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há contrariedade ao art. 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Penal, nem ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. É evidente que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que apreciou, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela Defesa. Em verdade, é "pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional." (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.477.652/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 29/06/2021).

2. Ademais, o "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; sem grifos no original.).

Com efeito, os aclaratórios são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do CPC. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.

Malgrado, pode-se concluir que não há qualquer obscuridade na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria apelação, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Por fim. Conveniente ponderar acerca do pedido de nulidade suscitado pela defesa em petição avulsa nos autos (ID 8774640), onde alega, dentre outros, nulidade absoluta de todo processo e nulidade absoluta de todo inquérito, devido a autoridade policial que presidiu o inquérito ter, supostamente, escondido provas e que a defesa não teria tido acesso ao resultado da prova pericial feito na camionete do embargante MAYCON PEGORETTI, que teria surgido nos autos somente no grau recursal, onde não teria sido encontrado vestígios de sangue.

Como é cediço, as provas são produzidas para auxiliar o Magistrado na formação de seu convencimento, tanto que incumbe a ele, diante do contexto probatório e através de sua prudência e critério, decidir quais são realmente necessárias à instrução do processo, devendo indeferir as que refutar inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, considerando que o exame pericial constitui documento novo, cujo conhecimento ocorreu somente em sede
recursal
, conhece-lo importa em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, e, atenta, ainda, ao fato de que esse elemento de prova restou inconclusivo, não fornecendo dados seguros para a procedência do pedido de nulidade, em face das demais provas dos autos que deram amparo ao
decisum
, temerário considerar a nulidade do feito, uma vez que a perícia não foi utilizada.

Na espécie, o laudo pericial não seria a única prova relevante em casos como o presente, porque a constatação da materialidade delitiva não restou prejudicada pela ausência de conclusão a perícia técnica materialidade do crime pode ser confirmada por outros elementos de prova colhidos durante a instrução criminal.

Diante do exposto, e na esteira do parecer Ministerial, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022